Tribunal: STF
Processo: ARE 1595148
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 14, fls. 4-5):

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE DIRETOR-GERAL E DE INSTRUTOR DE AUTOESCOLA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 109, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACESSO À JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 789/2020. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 5°, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/RJ. RECURSO DEPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ aponta violação ao art. 102, § 2º, da CF/1988, pois deixou de observar “o entendimento vinculante, com eficácia erga omnes, proferido por esse c. STF, ao julgar as (...) ADINs nºs 5.492 e 5.737” (Doc. 19, fl. 4).
Alega que, em abril/2023, o STF, “no julgamento da ADIN 5.492 e 5.737, reconheceu, em interpretação conforme à CF/88, a inconstitucionalidade da regra de competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, que permitia que os Estados e o Distrito Federal fossem demandados no domicílio da parte autora” (Doc. 19, fl. 5).
Afirma que “no caso em debate, todos os integrantes da demanda originária, isto é, a parte autora (ora Recorrida), a União e o ora Recorrente DETRAN/RJ, todos, têm domicílio no estado do Rio de Janeiro, não havendo qualquer razão jurídica, d.v., para justificar o ajuizamento daquele feito em Brasília” (Doc. 19, fl. 5).
Defende que “a ação originária já deveria ter sido ajuizada à luz da regra geral do art. 46 do CPC, ou seja, no domicílio dos réus daquele feito, que, como dito, é na cidade do Rio de Janeiro” (Doc. 19, fl. 5).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “determinando-se a remessa do feito à Comarca do Rio de Janeiro – domicílio de todos os integrantes da ação de origem” (Doc. 19, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 24), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF.
No Agravo (Doc. 29), a parte agravante refuta o óbice apontado, reiterando “a incompetência absoluta do d. Juízo a quo, na linha do que restou decidido pelo STF no julgamento das ADIs 5.492 e 5.767”(Doc. 29, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fls. 6-7):

“Em atenção ao disposto nos arts. 102, inc. III, caput, e §3º, da CF/88, pontua-se que o v. acórdão recorrido ofendeu, de forma frontal e direta, o art. 102, §2º, da CF/88, haja vista a violação a entendimento vinculante, com eficácia erga omnes, proferido por esse c. STF, ao julgar as citadas ADINs n os 5.492 e 5.737.
Nesse cenário, resta patente o preenchimento do pressuposto da repercussão geral, eis que o acatamento às normas da CF/88, na leitura que houver sido atribuída por esse c. STF, é de imediato e evidente interesse nacional, por representar o fiel da balança que sustenta o sensível equilíbrio das relações jurídicas, inclusive em matéria processual, como neste caso.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, no sentido de que é facultado ao autor de ação contra a União optar entre as alternativas previstas no art. 109, § 2°, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL. O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal (RE 463.101, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23/11/2015).”

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
2. Agravo regimental improvido.” (RE 509.442 AGR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 20/8/2010)

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devendo ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente